Tribunal: TJDFT
Processo: 0712477-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712477-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA FERREIRA DE ARAUJO BITTAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Érica Ferreira de Araújo Bittar contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença para o restabelecimento da parcela da hora extraordinária (autos no 0702235 09.2019.8.07.0018, ID no 227559567). 2. Conforme despacho de ID no 70526526, foi concedido prazo para que a agravante apresentasse documentos atualizados com o intuito de comprovar a necessidade de manutenção da gratuita de justiça, sob pena de revogação. 3. Mesmo regularmente intimada, a agravante deixou o prazo transcorrer sem manifestação, nos termos da certidão de ID no 70920686. 4. A gratuidade de justiça foi revogada diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção, oportunidade em que a agravante foi intimada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciasse o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 70965287). 5. Todavia, o prazo para a regularização do preparo transcorreu sem manifestação (ID no 71540306), pois não houve o pagamento, tampouco recurso contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça (ID no 72066289). 6. Cumpre decidir. 7. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. A agravante foi intimada para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 70965287), contudo, não comprovou o pagamento (ID no 71540306), tampouco recorreu da decisão que revogou a gratuidade de justiça, conforme certidão de ID no 72066289. 9. Como consequência, o recurso não pode ser conhecido, em razão da deserção. DISPOSITIVO 10. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do DF. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO